Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresa Líder Máquinas Registradoras e Refrigeração Ltda – EPP contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (Id 15726931, p. 115/116) que, nos autos do processo de execução n. 0708333-95.2018.8.07.0001, ajuizado em desfavor de M7 Special Food Comércio de Alimentos Ltda. - EPP, não reconheceu a existência de grupo econômico formado entre a executada e as empresas M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME, negando, assim, pedido formulado para desconsideração da personalidade jurídica das duas últimas sociedades (M4 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-EPP e M3 Special Food Comércio de Alimentos Ltda.-ME) em vista de atingir bens de seus sócios. Nas razões recursais, a agravante, inicialmente, alega que enfrenta graves problemas financeiros em decorrência da crise econômica que assola o país. Fala do agravamento de sua situação com a pandemia mundial (Covid-19), porque “se viu sem fonte de recursos”. Destaca que as pessoas jurídicas com dificuldade de arcar com o pagamento das custas processuais também podem ser agraciadas com os benefícios da justiça gratuita, nos termos do Enunciado 481 do Superior Tribunal de Justiça. Menciona a presunção (iuris tantum) de veracidade da declaração de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Formula pedido de concessão da gratuidade de justiça, com fundamento no art. 98 do CPC e nas Leis n. 1.060/1950 e n. 7.115/1983, sob o argumento de não ter, na atualidade, condições de arcar com o pagamento de custas e demais despesas processuais, sem prejuízo dos recursos necessários à manutenção de suas atividades. O preparo foi devidamente recolhido, conforme se verifica da guia e comprovante de Ids 16013256 e 16013257. Intimadas, as agravadas apresentaram contrarrazões no Id 18296732 fora do prazo concedido, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre registrar presumir o art. 99, § 3o, do CPC[1] a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF[2] e pelo art. 98, caput, do CPC[3]. O art. 5o, LXXIV, da CF[4] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[5] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o[6], do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[7], do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[8]. No presente caso, em que pesem suas alegações, a agravante não cuidou de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais. Explico. A agravante alega haver demonstrado enfrentar dificuldade financeira, genericamente, em decorrência da crise econômica que assola o país há muitos anos e, especificamente, em razão da pandemia (COVID-19) em curso, razão, inclusive, da determinação de suspensão das suas atividades econômicas pelo Poder Executivo Local. Apesar disso, verifico não constar nos autos qualquer prova concreta da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais, notadamente, ao pagamento das custas processuais, que, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Em síntese, a agravante (sociedade empresária) não exibiu um único documento sequer viabilizador do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo. Em paralelo, a existência da pandemia, por si só, não é, de per si, determinante para a concessão da gratuidade da justiça, subsistindo o dever de demonstrar a incapacidade de suportar as despesas processuais, até porque inexiste qualquer comprovação de que a agravante se encontra com as suas atividades empresariais suspensas por ordem da autoridade administrativa local, além do que a pandemia importa situação temporária e passageira, conforme bem delimitado pela jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DIFICULDADE FINANCEIRA. PANDEMIA COVID - 19. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. DIFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO. 1. Para obter o benefício da gratuidade de justiça deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 3. A suspensão das atividades dos estabelecimentos comerciais instalados em shopping centers do Distrito Federal, em cumprimento ao disposto no Decreto no 40.817, de 2020, é temporária e não justifica o deferimento da gratuidade de justiça, pois falta às empresas apenas liquidez momentânea. 4. A falta de previsão legal específica não impede o diferimento do recolhimento das despesas processuais para o final do processo, pois a Constituição Federal instituiu o benefício da gratuidade de justiça com o intuito de assegurar o acesso à Justiça a todos aqueles que não dispõem de situação econômica que lhes permita arcar com as despesas do processo, mesmo que por curto espaço de tempo. 5. No caso, deve-se ter em conta o direito constitucional de acesso à jurisdição e os princípios da solidariedade social e da concretude, segundo o qual o juiz, ao aplicar a lei, deve fazê-lo de acordo com as exigências do bem comum e dos fins sociais a que a lei se destina. 6. Nos termos do artigo 98, § 5o, do CPC, "a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento." Se assim é, não há óbice ao diferimento do pagamento das custas e despesas processuais para o final do processo nos casos em que a parte autora, temporariamente, esteja em situação de hipossuficiência financeira, sob pena de afronta ao dispositivo constitucional que assegura a todos o acesso ao Judiciário. 7. Em razão da temporária incapacidade financeira da empresa agravante decorrente da situação excepcional de crise instaurada pela pandemia da Covid-19, a impossibilidade de recolhimento das custas processuais deve ser presumida, não para obter a gratuidade de justiça, mas para diferir o pagamento dessa despesa para o final do processo, caso a parte autora eventualmente venha a sucumbir. 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1291009, 07208039320208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 21/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso) Há de se frisar a modicidade do valor das custas do agravo de instrumento praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet[9]. Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira da agravante. Entendo, portanto, a agravante não haver se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF[10]. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) E não é só. A agravante, ao recorrer, recolheu o preparo (Ids 16013256 e 16013257), pressuposto para conhecimento do agravo, praticando, pois, ato contraditório e incompatível com a alegada necessidade do benefício pertinente à gratuidade de justiça pleiteada, o que importa verdadeira preclusão lógica, a impedir o deferimento desse pedido, que a rigor, ficou prejudicado. E não apenas o preparo recursal foi realizado, mas também as custas iniciais foram devidamente recolhidas na origem, conforme se verifica nos Ids 14935763 e 14935775 do processo de referência. A propósito do tema, colaciono ementas de julgados desta e. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REQUERIMENTO. RECOLHIMENTO DO PREPARO. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO RECURSAL. POLUIÇÃO SONORA. RUÍDO ACIMA DO PERMITIDO EM ÁREA ESTRITAMENTE RESIDENCIAL. AUTOS DE INFRAÇÃO. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. AGENTES PÚBLICOS. COMPETÊNCIA. MEDIÇÃO NA PRESENÇA DO INFRATOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INEXISTÊNCIA EM APENAS UM DOS AUTOS. VÍCIO SANÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita, que milita em favor da pessoa natural, pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do CPC/2015. 2. Evidenciado que a apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, resta configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 3. O ato administrativo goza da presunção de legitimidade e legalidade, que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 4. O mero controle de ponto não é apto a comprovar a incompetência do agente público para a lavratura de autos de infração, especialmente se considerada a atividade do órgão de fiscalização ambiental, que não se restringe ao horário comercial, podendo ocorrer em qualquer dia e horário, mediante fiscalizações programadas por Regiões Administrativas (RAs). 5. Não há qualquer previsão legal que obrigue o fiscal de controle ambiental a efetuar a medição dos ruídos na presença do infrator; até porque, em tais hipóteses, o contraditório e a ampla defesa são diferidos, visto que observados no curso do processo administrativo (artigo 24 da Lei no 4.092/2008). 6. A ausência de assinatura de testemunhas no auto de infração não se mostra hábil a invalidar todo o ato administrativo se constar do processo administrativo os elementos necessários à determinação da infração e do infrator (artigo 57 da Lei Distrital no 41/1989). 7. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1226250, 07032868920188070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REALIZAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conquanto a apelante afirme não ter condições de arcar com os custos do processo, recolheu o preparo tempestivamente, ato este incompatível com o próprio requerimento de concessão dos benefícios da justiça gratuita pleiteado em sede recursal. Resta, portanto, prejudicado o pedido. 2. Aplica-se a regra geral do Art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbindo à parte autora demonstrar o fato constitutivo do seu direito, ou seja, a existência da relação jurídica negocial e os termos no qual fora pactuado. 3. A juntada de documentos produzidos unilateralmente pela autora, sem assinatura da outra parte, não possuem o condão de provar a efetiva relação jurídica. 4. O registro de ocorrência policial, desacompanhado de outro documento que ateste o negócio jurídico, não é apto a comprovar as alegações da autora. 5. Não se desincumbindo a autora de seu ônus da prova, consoante art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 6. Apelação cível desprovida. (Acórdão 1230855, 07092420620198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) E mais, a agravante sequer deduziu o pedido de gratuidade perante o Juízo de origem, de sorte que o seu deferimento nesta oportunidade também importaria supressão de instância. Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, além do comportamento contraditório decorrente do recolhimento desse mesmo preparo, bem como da ausência de pedido nesse sentido na origem. Por triplo fundamento, portanto, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante. Publique-se. Intimem-se. À diligente Secretaria da Turma para desentranhar a contraminuta juntada no Id 18296732, haja vista a intempestividade na apresentação, consoante a certidão catalogada no Id 18069078. Oportunamente, voltem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.(...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [4] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [5] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [6] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [7] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [8] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [9] https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view [10] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;